Tribunal: TJSP
Processo: 1006192-76.2015.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção – Município de Itapetininga – Não caracterização do abandono previsto no art. 485, III, do CPC – Hipótese de não cumprimento da formalidade prevista em lei Inteligência do art. 485, § 1o do NCPC – Decreto de extinção cujo afastamento se impõe, para o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.